Tribunal: TJDFT
Processo: 0013802-94.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificando-se que a apelante deixou de prover por vários anos, sem justa causa, a subsistência dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, descumprindo obrigação alimentar fixada judicialmente, comprovado está o crime de abandono material.

2. A mera alegação de desemprego formal ou de impossibilidade financeira, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de cumprir o dever de sustento dos filhos, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material, mormente quando os autos trazem informações de que o acusado possui recursos suficientes à satisfação do débito.

3. Recurso desprovido.